Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-12.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - DECISÃO QUE RECONHECE O DEVER DO RÉU EM PRESTAR CONTAS – AÇÃO INTERLOCUTÓRIA – DÚVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL – FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível da decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: "Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). (STJ - AgInt no AREsp: 1576551 SP 2019/0262425-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)”
"Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019)”
“7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. . (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)”
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso do Agravo Interno (id.n.o 100498477) interposto por VALERIANO DE SALES em face de decisão (id.n.o 97645977) que não conheceu do em Recurso de Apelação (id.n.o 93283242).
Inconformado, em suas razões alega em síntese que o Agravado ajuizou ação de prestar contas, na qualidade de sócio-administrador da INBESP – Industria e Beneficiamento de Sub-produtos de Origem Animal Ltda.
Alega que apresentou contestação reconhecendo o seu dever de prestar contas, e, apresentando a prestação de contas na forma dos argumentos da defesa e dos diversos documentos anexados.
Consigna que o despacho saneador (id.n.93283011) reconheceu a controvérsia sobre o mérito das contas prestadas, deferindo a produção de prova pericial e oral, determinando que primeiro fosse realizada a prova pericial.
Que foi apresentado laudo pericial (id.n.93283182), que foi devidamente impugnado pelo Agravante (id.n.93283190), foi apresentado manifestação do assistente técnico (id.no 93283192) requerendo na forma dos arts. 469, 473, IV e 477, §3o do CPC a intimação do perito para prestar esclarecimentos respondendo aos quesitos formulados.
O juízo a quo deferiu o pedido de esclarecimentos do perito na decisão id 93283193, intimando o expert para responder aos quesitos formulados pelo Agravante.
O perito por sua vez apresentou requerimento de novos documentos, todos vinculados ao mérito da prestação de contas apresentada pelo Agravante, impugnado pelo Agravante (id 9328308) para estabelecer os limites da perícia sobre o mérito das contas prestadas – que há muito havia sido extrapolado – e o magistrado a quo determinou expressamente ao expert que prestasse os esclarecimentos nos termos dos quesitos já formulados pelo Agravante (id 93283215)
No entanto, que magistrado a quo proferiu a SENTENÇA (id 93283235), constando no PJE expressamente como SENTENÇA, rejeitando as contas prestadas pelo Agravante – em cerceamento de defesa, já que utilizando partes do laudo pericial incompleto por não ter sido concluído os esclarecimentos determinados ao perito, e, sem produzir a prova oral deferida desde o despacho saneador – INCLUSIVE, com fixação de verba honorário de sucumbência (R$ 5.000,00).
Que apresentou Embargos.
Assevera que interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi negado processamento ao argumento de que teria sido julgado apenas a 1a fase da ação de exigir contas.
Aduz que a decisão Agravada deve ser reformada ante a violação dos arts. 85 c/c 550, §2o e 6o c/c art. 1.099 do CPC, posto que houve julgado do mérito da prestação de contas e não sobre o dever de prestar contas.
Destaca que segundo jurisprudência do STJ a primeira fase discute se o Réu está obrigado a prestar contas e, a segunda fase se discute o mérito das contas prestadas.
Assevera que não houve controvérsia acerca do dever de prestação de contas, haja vista que o Agravante prestou as contas na contestação e, portanto, a decisão judicial impugnada julgou o mérito da prestação de contas, ou seja, a sentença apelada julgou a 2a fase da ação de exigir contas, dispensando-se a 1a fase.
E somente a primeira fase é desafiada por agravo de instrumento.
Que a sentença apelada deliberou exatamente sobre o mérito das contas prestadas pelo Agravante com a contestação – ou seja, a 2a fase da ação de exigir contas na forma do precedente da 3a Turma do STJ no julgamento do REsp 1.874.603/DF.
Destaca, que somente na 2a fase (mérito da prestação de contas) que é autorizada a produção da prova pericial.
Portanto, que configura exatamente a sentença de mérito sobre a prestação de contas na forma do art. 550, §§ 2o e 6o do CPC, ou seja, a 2a fase da ação de exigir contas, e, não a hipótese da 1a fase (art. 550, §5o do CPC).
Ainda, que o art. 1.015, II do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas contra decisão interlocutória que julga o mérito do processo, mas decisão interlocutória não promove condenação em ônus de sucumbência, como ocorrido na sentença id 93283235.
Assevera que, ainda que se admita que o recurso cabível in casu fosse o Agravo de Instrumento na forma do art. 1.015, II do CPC ao invés do recurso de apelação nos termos do art. 1.009 do CPC, o STJ estabeleceu precedente que há fungibilidade recursal no caso da interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento na ação de exigir contas.
Que, no caso, há indiscutível dúvida sobre o recurso cabível, posto que o próprio juízo a quo ao indeferir os embargos de declaração apresentados pelo Agravante, expressamente tratou a decisão recorrida como sentença e não como decisão interlocutória de mérito
Aduz que nos termos do precedente da 4a Turma do STJ ao julgar o AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, que admite a fungibilidade do recurso de apelação do art. 1.009 do CPC, ainda que se considere na hipótese cabível o agravo de instrumento do art. 1.015, II do CPC.
Consigna, que o juízo a quo proferiu na forma do art. 357 do CPC o despacho saneador id 93283011, estabeleceu pontos controvertidos sobre o mérito da prestação de contas (2a fase) e não sobre o dever da prestação de contas (1a fase), o que reforça ainda mais a sólida dúvida sobre o recurso cabível.
Alega que, como a decisão recorrida (id 93283235) descrita como sentença no sumário do PJE e no indeferimento dos embargos de declaração (id 93283240) poderia ser reconhecida como decisão interlocutória de mérito pelo Agravante, se não havia controvérsia sobre o seu dever de prestação de contas (dispensando a 1a fase) e no próprio despacho saneador id 93283011 a delimitação da controvérsia que deferiu a produção da prova pericial e oral debruçou-se sobre o mérito das contas prestadas pelo Agravante (2a fase), e, o próprio julgamento da sentença utilizou-se da prova pericial (típica da 2a fase) para contestar as contas prestadas pelo Agravante.
Que não há nos autos erro grosseiro, no mínimo há dúvida efetiva do recurso cabível que identifica a hipótese com o precedente do AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP e autoriza o processamento do recurso de apelação por fungibilidade. ~
Assim, considerando que o art. 85 do CPC só admite o arbitramento de honorários de sucumbência em “sentença”, que à luz da competência constitucional dos arts.5o, II e 22, I da CF/1988 não pode ser ignorada sob pena de violação do princípio da legalidade, deve ser anulado o arbitramento dos honorários de sucumbência se tratada a decisão recorrida como interlocutória de mérito.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para:
a) Observando a violação dos arts. 85 c/c 357, II, 550, §§2o e 6o c/c 1.009 do CPC e os precedentes do STJ no julgamento REsp 1.874.603/DF, AgInt no AREsp 1.649.480/RS e REsp 1.874.603/DF, reconhecer que a decisão recorrida pronunciou sentença sobre a 2a fase da ação de exigir contas, ao impugnar o mérito da prestação de contas apresentada pelo Agravante, tendo delimitado a controvérsia do despacho saneador e produção de provas sobre o mérito das contas apresentadas, tendo sido dispensada a 1a fase por ser incontroverso o dever do Agravante prestar contas, reformar a decisão agravada id 97645977 e determinar o processamento e conhecimento do recurso de apelação id 93283242, proferindo julgamento a respeito da preliminar de cerceamento de defesa, e, do mérito da suficiência das contas prestadas nos autos, invertendo-se o ônus da sucumbência e promovendo novo arbitramento recursal; ou
b) Observando a similaridade substancial fática do caso sub judice com o precedente do AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP e a condução do processo pelo juízo a quo estabelecendo dúvida sobre o recurso cabível, por conter a decisão recorrida todos os elementos da sentença da 2a fase da ação de exigir contas, reformar a decisão agravada id 97645977 e determinar o processamento e conhecimento do recurso de apelação id 93283242 sob a fungibilidade recursal com o Agravo de Instrumento do art. 1.015, II do CPC, proferindo julgamento a respeito da preliminar de cerceamento de defesa, e, do mérito da suficiência das contas prestadas nos autos, anulando-se o arbitramento de honorários de sucumbência que são incabíveis em decisão interlocutória por expressa violação do art. 85, caput do CPC, violando-se a competência do art. 22, I da CF/1988 e o princípio da legalidade do art. 5o, II da CF/1988.
Contrarrazões (id.n.o 103218967)
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso do Agravo Interno (id.n.o 100498477) interposto por VALERIANO DE SALES em face de decisão (id.n.o 97645977) que não conheceu do em Recurso de Apelação (id.n.o 93283242).
Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Pretende o Agravante, o reconhecimento que a decisão recorrida pronunciou sentença sobre a 2a fase da ação de exigir contas, ao impugnar o mérito da prestação de contas apresentada pelo Agravante, tendo delimitado a controvérsia do despacho saneador e produção de provas sobre o mérito das contas apresentadas, tendo sido dispensada a 1a fase por ser incontroverso o dever do Agravante prestar contas, reformar a decisão agravada id 97645977 e determinar o processamento e conhecimento do recurso de apelação id 93283242, proferindo julgamento a respeito da preliminar de cerceamento de defesa, e, do mérito da suficiência das contas prestadas nos autos, invertendo-se o ônus da sucumbência e promovendo novo arbitramento recursal; ou
b) Observando a similaridade substancial fática do caso sub judice com o precedente do AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP e a condução do processo pelo juízo a quo estabelecendo dúvida sobre o recurso cabível, por conter a decisão recorrida todos os elementos da sentença da 2a fase da ação de exigir contas, reformar a decisão agravada id 97645977 e determinar o processamento e conhecimento do recurso de apelação id 93283242 sob a fungibilidade recursal com o Agravo de Instrumento do art. 1.015, II do CPC, proferindo julgamento a respeito da preliminar de cerceamento de defesa, e, do mérito da suficiência das contas prestadas nos autos, anulando-se o arbitramento de honorários de sucumbência que são incabíveis em decisão interlocutória por expressa violação do art. 85, caput do CPC, violando-se a competência do art. 22, I da CF/1988 e o princípio da legalidade do art. 5o, II da CF/1988.
Pois bem.
Inicialmente, mister destacar que a ação de exigir contas possui duas fases distintas: a primeira, o magistrado decide acerca do dever do demandado em prestar contas; e a segunda, de análise das contas prestadas, onde se discute a integridade das contas prestadas e eventual saldo existente.
Em que pese a alegação do Agravante, de que juízo “a quo” proferiu a SENTENÇA, constando inclusive no PJE expressamente como SENTENÇA.
Ainda, que rejeitou as contas prestadas pelo Agravante – em cerceamento de defesa, já que utilizando partes do laudo pericial incompleto por não ter sido concluído os esclarecimentos determinados ao perito, e, sem produzir a prova oral deferida desde o despacho saneador – INCLUSIVE, com fixação de verba honorário de sucumbência (R$ 5.000,00); portanto, que o recurso cabível seria o de Apelação.
Tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que restou claro na decisão do juízo “a quo” que a decisão era referente ao requerimento e reconhecimento da obrigação de prestação de contas objeto da “primeira fase”, para tanto, transcrevo alguns trechos da referida decisão (idno 93283235):
“(...)
Outrossim, embora tenha sido deferido a produção de prova oral na decisão de id. 10925877, a prova pericial apresentada nos autos é suficiente para que este Juízo, como destinatário das provas, identifique o direito do autor em exigir ou não as contas nos limites da lide proposta. Além do mais, os esclarecimentos solicitados pela parte autora, diga-se como pedido subsidiário, podem ser realizados, sem maiores empecilhos, na segunda fase processual, aliado ao fato de que a parte autora manifestou no id. 47965396 que “nesta primeira fase não há mais provas a serem produzidas, o que por consequência, permite o julgamento antecipado da lide, conforme artigo 355, I do CPC”
(...)
Sendo assim, revejo a decisão de id. 10925877 no que pertine a realização da prova oral, neste momento processual, na medida que pode ser produzida na segunda fase, razão pela qual passo a análise do mérito desta fase postulatória.
Diante disso, emerge a necessidade de o requerido prestar os devidos esclarecimento acerca da destinação da importância da quantia de R$ 850.000,00 ao autor, uma vez que no contrato social (cláusula 11a – acima descrita) é conferido ao autor o direito ao recebimento da participação de lucros na empresa, que deveria ser partilhado entre os sócios, porém no ano de 2015 houve alguma irregularidade nessa divisão que carece da devida prestação de contas pelo requerido.
(...)
(...)
Necessário, portanto, que o requerido preste contas, de forma objetiva, de quais valores e pagamentos foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore no período de 2013 a 2016, pois os argumentos apresentados em defesa se contradizem com documentos carreados aos autos.
(...)
Diante desses fatores, entendo que a destinação dos bens que compõe a empresa deve ser esclarecida, motivo pelo cabe ao requerido prestar contas, fazendo-as de modo a especificar e demonstrar a destinação dos seguintes equipamentos: 01 (um) digestor para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809;0 2 (dois) digestores para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809 e 01 (uma) caldeira horizontal a lenha c/ 03 passe.
(...)
Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido de prestação de contas e condeno o requerido a prestar contas da sua administração frente a empresa INESP no ano de 2016 e nos 05 (cinco) anos anteriores (2015-2011), devendo atentar-se quanto à necessidade de também esclarecer o seguinte:
a) A destinação do valor de R$ 850.000,00 (participação/divisão de lucros), em especial, prestar contas de que realmente houve esse repasse;
b) Prestar contas de quais valores e pagamentos foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore no período de 2013 a 2016, em especial, quanto a quantia de R$ 392.394,55;
c) Prestar contas sobre as receitas e despesas/retiradas relacionadas aos colaboradores Murilo Vieira Sales e Miriane Vieira Sales, em janeiro de 2016;
d) Prestar contas da destinação dada a 01 (um) digestor para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809;0 2 (dois) digestores para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809 e 01 (uma) caldeira horizontal a lenha c/ 03 passe.
Deverá o requerido prestar as contas de forma adequada e especificar notadamente a aplicação dos valores, eventuais despesas e o respectivo saldo, instruídas com documentos justificativos (CPC – art. 551), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora, porventura apresentar, nos termos da lei (CPC - §2o, art. 550).
Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das custas e da verba honorária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a natureza e importância da causa, ao zelo do trabalho profissional, ao lugar da prestação dos serviços e ao tempo despendido (CPC - § 8o, art. 85). Na hipótese de inércia ou impossibilidade de prestação das contas, determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 dias, apresente as contas de forma adequada, sem prejuízo de eventual realização de exame pericial a ser determinado por este juízo.
(...)” (destaquei)
Como cediço, a decisão que julga procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas, condenando a parte Ré a prestá-las, trata-se de decisão interlocutória, nos termos disposto no art. 550, §5o do CPC:
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
...
§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
No caso, a decisão foi pela parcial procedência do pedido, condenando a Ré a prestar contas no prazo exigido por lei, devendo ser impugnável por meio de agravo de instrumento.
Acerca do tema Elpídio Donizete: “a primeira fase da ação de exigir contas encerra-se com um pronunciamento judicial (decisão interlocutória, porquanto não pôs fim à fase cognitiva do processo) acerca da existência ou não do direito de exigir contas” (DONIZETTI, 2018, p. 817).
Sobre o Tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC/2015, ART. 1.015, II). PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA POR TITULAR DE CONTA CORRENTE (SÚMULA 259/STJ). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo paranão conhecer do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível da decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: "Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação" (REsp 1.680.168/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe de 10/06/2019). 3. Nos termos da Súmula 259/STJ, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas. Não se admite, contudo, a formulação de pedido genérico. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 5. No caso, o eg. Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pelo descabimento da ação de exigir contas, sob o fundamento de que baseada em pedido genérico, circunstância que, na espécie, não pode ser aqui examinada, em vista da ausência da petição inicial. Consignou-se, ademais, a existência de ação idêntica referente à mesma conta corrente, fundamento que não foi rebatido no recurso especial (Súmula 283/STF). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1576551 SP 2019/0262425-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (destaquei).
No que tange a aplicação do princípio da fungibilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que diante de dúvida objetiva, exclui o erro grosseiro, e, por aplicação do princípio da fungibilidade cumpre recepcionar o recurso de apelação como agravo de instrumento. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ART. 550, § 5°, DO CPC/2015). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE O PEDIDO PARA O FIM DE CONDENAR A PARTE A PRESTAR AS CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1.831.900/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Negritado
No mesmo sentido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RECONHECE O DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO 259 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pronunciamento jurisdicional pelo qual se reconhece ou não o direito de exigir contas tem natureza jurídica distinta, dependendo de seu conteúdo. Se julgar procedente a ação, sua natureza é de decisão interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo. Por outro lado, se julgada improcedente a primeira fase da ação ou extinto o processo sem resolução do mérito, terá natureza jurídica de sentença, recorrível por apelação. No caso dos autos, a decisão reconheceu o dever do agravante de prestar contas; portanto, impugnável por Agravo de Instrumento. 2. ?A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária? (Súmula n. 259 do C. STJ). 3. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais.? (Acórdão 1164131, 07223106020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ATO JUDICIAL NOMINADO COMO SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. No entanto, diante de dúvida objetiva e à míngua de erro grosseiro, por aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação deve ser recepcionado como agravo de instrumento. Precedente do STJ. 2. Afigura-se a legitimidade ativa para exigir as contas porque a entidade religiosa, em conformidade ao estabelecido em seu Estatuto, guarda a responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e operações ocorridas anualmente na entidade, para análise de qualquer cidadão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que cabe o arbitramento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, embora decisão interlocutória. 4. Apelação recepcionada como agravo de instrumento, este conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1331466, 0701576-73.2018.8.07.0005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/07/2021, publicado no DJE: 22/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, aplico o Princípio da Fungibilidade Recursal, e, dessa forma, RECEBO o Recurso de Apelação como Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Deve a Secretaria reclassificar o presente recurso.
Após trânsito em julgado, volte-me concluso para análise do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cuiabá, 25 de março de 2022
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator